Tribunal: STF
Processo: HC 264414
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vanessa Cristina da Silva, em favor de Emeka Emmanuel Igboanugo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a impetrante formula os mesmos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Na aplicação da pena-base, o Tribunal de origem consignou (fl. 22): 



    Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 6 ( seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, acima do mínimo legal, levando em consideração, preponderantemente, a natureza e a quantidade da droga apreendida (2.969 g de cocaína). A defesa pede a redução da pena-base ao mínimo legal. Com parcial razão. As circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não foram valoradas negativamente e as circunstâncias do crime relacionadas à natureza e à quantidade da droga apreendida autorizam a fixação da penabase acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Contudo, de acordo com a jurisprudência da Turma para casos análogos, o aumento deve ser em menor proporção, razão pela qual provejo o recurso nesse ponto e reduzo a pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de rec lusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    Conforme já consignado, não há qualquer ilegalidade na aplicação da pena, pois a quantidade de substâncias apreendidas é significativa, ensejando na exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria. 



    Igualmente, não há qualquer ilegalidade no cálculo adotado na pena intermediária. O Tribunal de origem consignou (fls. 22-23): 



    Na segunda fase, o juízo não reconheceu circunstâncias agravantes e reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"), na fração de 1/6 (um sexto). A defesa pede a atenuação da pena em sua fração máxima. Sem razão, porém. Com efeito, foi correta a atenuação da pena pelo juízo em 1/6 (um sexto). Contudo, tendo em vista a orientação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a pena intermediária não pode ser fixada abaixo do mínimo legal. Registro que o cancelamento da Súmula nº 231 foi rejeitado pela Terceira Seção do STJ, no julgamento dos REsps nºs 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, todos de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz e, para o acórdão, do Ministro Messod Azulay Neto, julgados na sessão de 14.8.2024 e publicados no DJe de 18.9.2024. Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral (REQORG 597270, Pleno, Rel. Ministro Cezar Peluso, j. 26.3.2009, Publicação DJe 04.6.2009), é no sentido de que a pena, nesta fase da dosimetria, não pode ficar abaixo do mínimo legal. Por isso, tendo em vista a redução da pena-base ora feita, fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 



    O entendimento adotado pela Corte local está em consonância com o entendimento sumulado desta Corte, considerando que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231). Inclusive, a pena intermediária foi fixada no mínimo legal, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus. 



    Já na terceira fase, o Tribunal local fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado nos seguintes termos (fls. 23-24): 



    Na terceira fase, o juízo aplicou a causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006 (transnacionalidade), na fração mínima de 1/6 (um sexto), o que confirmo, passando a pena para 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. O juízo a quo não aplicou a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pelos seguintes fundamentos: Quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11343/2006, o STF e o STJ têm suas jurisprudências pacificadas no sentido de aplicação deste dispositivo ao caso de mulas. No presente caso, ressalvado o meu entendimento pessoal sobre a questão, aplicarei tal jurisprudência. Para que o acusado faça jus à aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343 /2006, necessário que seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas ou integre organização com estes fins. No caso concreto, o acusado é primário e não tem maus antecedentes. Contudo, a certidão de movimentos registra diversas viagens no período de 2023 a 2024 (Id 319288572 - p. 18). Trata-se de viagens internacionais, pelas quais, segundo afirmado pelo réu em seu interrogatório teria pagado pelas passagens a quantia de 7 mil a 8 mil, o que é incompatível com as condições de renda. O réu afirma que viajou para fora do País para assistir ao enterro de seu pai e de sua mãe, e para comprar roupas africanas para vender no Brasil. A motivação para as viagens anteriores realizadas pelo réu não foi comprovada, e sua desfavorável situação financeira é incompatível com o financiamento de diversas viagens. Portanto, não se trata de transporte pontual e eventual, mas de viagens a serviço do tráfi co internacional de drogas. Assim, resta evidente que se dedica a atividades criminosas. (destaquei) A defesa pede a aplicação dessa causa de diminuição na sua fração máxima, sob alegação de que não há qualquer prova de que o apelante integre organização criminosa ou de que se dedique a atividades criminosas. Sem razão. De acordo com o disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, as penas do tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, devendo esses quatro requisitos concorrer cumulativamente para que a minorante seja aplicada. No caso, o apelante declarou em juízo que é vendedor de brinquedos na rua 25 de março e tem renda mensal de aproximadamente R$ 2.000,00 (ID 301174635). No entanto, realizou diversas viagens internacionais nos últimos anos, de acordo com o relatório de tráfego internacional gerado pela Polícia Federal (ID 301174356, p. 18), e que apenas um mês antes de ser preso havia realizado uma viagem internacional (01.02.2024 a 29.02.2024), sem justificativa e sem explicar como obteve recursos para realizá-la. Dessa forma, nota-se que essas viagens são incompatíveis com a sua capacidade financeira, segundo informações prestadas no boletim de vida pregressa do indiciado (ID 301174356, p. 20), bem como as fornecidas em juízo (ID 301174635), denotando, diante das circunstâncias do caso concreto, que ocorreram em contexto de serviço a estrutura criminosa voltada ao narcotráfico transnacional. Portanto, não se trata de simples "mula" do tráfico, mas de alguém integrado à estrutura criminosa, razão pela qual a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não é aplicável ao presente caso. Assim, confirmando a não aplicação dessa causa de diminuição, estabeleço a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantido o valor unitário do diamulta no mínimo legal. 



    As instâncias ordinárias avaliaram todo o contexto delineado nos autos de ação penal, concluindo que havia dedicação do réu à prática delitiva, inclusive pelas viagens internacionais que não condizem com a sua situação financeira. 



    Nessa conjuntura, não é possível desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre a dedicação da acusada à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.



    [...]



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos. 



    O regime fixado para cumprimento da pena está em consonância com a previsão legal (art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.). Incabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois não foram preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal. 



    Assim, deve ser mantida a pena imposta à agravante, assim como o regime aplicado pelos próprios fundamentos utilizados pelo Tribunal impetrado. (www.stj.jus.br)



    Esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    Considerado o intervalo entre a pena mínima e máxima (5 a 15 anos), não se verifica teratologia na fixação da pena em 6 anos, 3 meses e 25 dias, ante as circunstâncias do delito.



    Quanto à redução da pena abaixo do mínimo, o pedido esbarra na tese fixada no Tema 158, da sistemática da repercussão geral: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente